Tribunal: TJMT
Processo: 1021692-84.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021692-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITORIA GRASIELLY COSTA SOUZA - CPF: 063.470.411-70 (AGRAVANTE), BLENDON MARQUES QUEIROZ SAAVEDRA - CPF: 066.271.861-52 (AGRAVADO), VITORIA GRASIELLY COSTA SOUZA - CPF: 063.470.411-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. H. C. M. Q. - CPF: 104.981.931-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS ANTERIORMENTE ACORDADOS EM 34,09% DO SALÁRIO MÍNIMO MAIS METADE DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE AUMENTO DOS ALIMENTOS PARA A QUANTIA EQUIVALENTE A 52,70% DO SALÁRIO MÍNIMO – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REVISÃO DO
QUANTUM
– CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, é possível a revisão dos alimentos fixados anteriormente, desde que demonstrada alteração na situação fática, seja na necessidade do alimentando, seja na possibilidade do alimentante.

A comprovação da existência de necessidades especiais do alimentando, inclusive com apresentação de laudo médico que diagnostica Transtorno do Espectro Autista e transtorno do desenvolvimento intelectual, justifica a pretensão de revisão, mas não é suficiente, por si só, para autorizar a majoração pretendida, sendo indispensável a demonstração de que o alimentante possui efetiva capacidade econômica superior à presumida na pensão anteriormente acordada.

Não se revelando, em cognição sumária, prova inequívoca das reais condições econômicas do genitor, a concessão da tutela antecipada recursal se mostra incabível, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da proporcionalidade entre as necessidades e possibilidades.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. H. C. M. Q., representado por sua genitora VITORIA GRASIELLY COSTA SOUZA, contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS nº 1042556-20.2025.8.11.0041, intentada em face de BLENDON MARQUES QUEIROZ SAAVEDRA, indeferiu o pedido de majoração dos alimentos anteriormente acordados em 34,09% do salário mínimo mais metade das despesas extraordinárias.

Aduz o recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois não atende ao binômio necessidade / possibilidade. Alega que o infante foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista associado a transtorno do desenvolvimento intelectual, com comprometimento da linguagem funcional (CID 11: 6A02.2), o que causou aumento das suas despesas básicas, que atualmente é R$2.190,13 (dois mil, cento e noventa reais e treze centavos) mensais. Argui que o agravado trabalha, aufere bons rendimentos e ostenta um estilo de vida confortável.

Requer, dessa forma, antecipação de tutela com o fito de majorar os alimentos acordados para a quantia equivalente a 52,70% do salário mínimo mais metade das despesas extraordinárias. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida.

Liminar recursal indeferida (ID 297428389).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 297873446).

Sem contrarrazões recursais (ID 303184876).

A i. Procuradora de Justiça, Dra. Naomi Denise Nunes Rocha Muller manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 304388896).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, o agravante requer a majoração da quantia acordada a título de alimentos provisórios a ser pago pelo agravado, qual seja, 34,09% do salário mínimo mais metade das despesas extraordinárias, para o montante equivalente a 52,70% do salário mínimo mais metade das despesas extraordinárias, em razão de considerar o valor fixado muito aquém das necessidades do infante, que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e das possibilidades do genitor.

Por oportuno, conceituo o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6ª ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, no patamar inicialmente acordado, ou a sua majoração, conforme pretende o recorrente.

A revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002, contudo, existe a necessidade de comprovação das necessidades do alimentando e possibilidades do alimentante.

No momento de serem quantificados, os alimentos devem respeitar o binômio possibilidade / capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário S. Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1º do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14ª ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

Compulsando os autos verifico que, apesar do agravante demonstrar as suas necessidades, não demonstrou com provas a real condição financeira do agravado, não havendo, neste momento, como majorar o valor da pensão alimentícia no alto patamar requerido.

Assim, não conseguindo o agravante demonstrar a condição do agravado por meio de uma prova inequívoca, tenho por bem indeferir o seu requerimento liminar recursal, para manter a sua pensão acordado inicialmente, estando este montante de acordo com o binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando até o momento apresentado.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025